Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-56.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE COBRAR A DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REITERAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. PERDA DO TEMPO ÚTIL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caracteriza indevida inovação recursal o pedido para que a recorrida se abstenha de cobrar a dívida se este não foi ventilado na petição inicial.
2. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa. Precedentes: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
3. Não se configura o dano moral pela perda do tempo útil na hipótese em que a prova dos autos revela três cobranças quatro meses antes do ajuizamento da demanda e se não há nenhuma evidência de que a autora tenha desperdiçado tempo na tentativa de solver a questão administrativamente.
4. Se o débito cobrado foi objeto de demanda anterior, solucionada por meio de transação que não contemplou a declaração de inexistência da dívida, adequado o acolhimento do pedido nesse sentido a fim se solver de forma definitiva a controvérsia entre as partes, uma vez que nas contrarrazões a empresa insiste na legitimidade da cobrança.
5. Deve ser reconhecida a ilegitimidade da cobrança da dívida resultante do furto do cartão de crédito da consumidora e que foi objeto de demanda anterior, na qual as partes celebraram acordo para a compensação por danos morais.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido.